Tribunal: TJDFT
Processo: 0726111-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de entorpecentes. Prisão Preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa superada pelo encerramento da instrução. Inteligência da Súmula n. 52 do STJ. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública. Denegada a ordem, na parte admitida.